Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-08.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-08.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRIKY DALZOT - CPF: 039.604.891-96 (APELANTE), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA - CPF: 472.171.970-15 (APELADO), GELSON ANDREY DIERK PEREIRA - CPF: 010.396.199-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E TEMPESTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por acidente de trânsito, reconhecendo o direito à indenização por danos morais, mas indeferindo a reparação por danos materiais e lucros cessantes, por ausência de provas suficientes. O apelante pleiteia reforma parcial da decisão para inclusão da condenação por prejuízos patrimoniais, com base em documentos juntados na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação por danos materiais e lucros cessantes, diante da alegada existência de provas documentais, inclusive aquelas apresentadas apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação por danos materiais exige a demonstração clara e objetiva do prejuízo e de seu nexo causal com o evento danoso, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.
Os documentos apresentados na petição inicial não comprovam de forma suficiente o vínculo entre os gastos alegados e o acidente discutido, sendo insuficientes para ensejar condenação.

5.
Os extratos bancários não evidenciam perda de renda diretamente relacionada ao acidente, tampouco demonstram atividade profissional contínua, sendo inaptos para comprovar lucros cessantes.

6.
A documentação médica indica atendimento pelo SUS, sem desembolso financeiro, esvaziando a tese de prejuízo patrimonial indenizável.

7.
Os documentos apresentados somente em sede recursal são considerados intempestivos, pois datados de antes da sentença e essenciais à causa de pedir, o que atrai a preclusão
consumativa
.

8.
A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma a inadmissibilidade da juntada extemporânea de provas essenciais sem justificativa plausível e sem garantia de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A parte autora tem o ônus de comprovar, de forma objetiva e tempestiva, os danos materiais alegados e seu nexo causal com o evento.
2.
Não se admite a juntada extemporânea de documentos essenciais à causa de pedir, salvo hipótese de força maior ou fato superveniente.
3.
A ausência de comprovação cabal do prejuízo impede a condenação por danos materiais ou lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 396; 398. CC,
arts
. 186 e 187. Súmula 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1030843-58.2019.811.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
DJe
02/02/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2489942/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
04/06/2024; STJ,
REsp
1262132/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
03/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
PATRIKY DALZOT
em face da sentença
(Id.
275536637
)
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Jean Paulo Leão Rufino
, da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que julgou
parcialmente
procedente a
ação de indenização por danos morais e
materiais
movida por

si contra
LUIZ CARLOS OLIVEIRA
, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, narra o apelante que
sofreu graves prejuízos materiais em decorrência do acidente de trânsito imputado ao recorrido, inclusive afastamento laboral e despesas com tra
tamentos médicos e hospitalares, que não foram considerados
na sentença.

Aduz que os documentos anexados à inicial, notadamente boletos, notas fiscais, extratos bancários e atestados médicos, são suficientes para demonstrar os lucros cessantes e demais prejuízos. Acrescenta, ainda, novos documentos em sede recursal, requerendo a sua admissão
para a condenação por danos materiais
.

Requer o provimento do recurso pela reforma parcial da sentença, para condenar o apelado à indenização por danos materiais no valor de R$ 89.180,00 (oitenta e nove mil, cento e oitenta reais)
, e lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Devidamente Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (
Pje
Primeira Instância, Id. 37910175).

Recurso tempestivo

e
o apelante
é beneficiário
da justiça gratuita (Id. 276032873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por
PATRIKY DALZOT
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos
materiais formulado
em face de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA
, mantendo, contudo, o reconhecimento do dano moral em favor do autor.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

Ressalte-se que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC seja relativa, conclui-se

pela análise dos autos que os pedidos do autor merecem serem acolhidos, pois o conjunto probatório

comprova os fatos alegados na inicial.

Consoante preconizado pelo Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art.

186). Também comete ato ilícito aquele que ao exercer direito legítimo incide em nítido excesso,

contrariando o fim social e econômico do ato e a boa-fé (art. 187).

[...]

Pela dinâmica narrada acima
vislumbra-se
que o requerido condutor invadiu a via do veículo do autor

causando o acidente.

Ademais, a ausência de defesa/contestação corrobora os fatos narrados na inicial.

Não havendo provas concretas para afastar a narrativa do acidente apresentado pelo autor, a procedência do

pedido é
a
medida que se impõe.

DANO MATERIAL

No que concerne aos danos materiais verifica-se que a parte autora alegou ter sofrido prejuízos econômicos

relacionados ao acidente de trânsito, notadamente com reparos no veículo e eventuais despesas médicas.

Contudo, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento ou documentos que demonstrassem, de

forma concreta, os valores despendidos para a reparação dos danos materiais alegados.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos

constitutivos de seu direito. Nesse sentido, a ausência de comprovação documental inviabiliza o acolhimento

do pedido de indenização por danos materiais, considerando que não foi possível aferir a extensão do

prejuízo sofrido ou sua relação direta com o acidente.

Não obstante, alega a parte requerente ser motorista de caminhão, entretanto, não trouxe documentos para

demonstrar sua renda mensal.

Além disso, a nota fiscal apresentada no evento n. 129724019 menciona a realização de serviços no

caminhão de propriedade do autor, entretanto, o acidente discutido nos autos não
envolveu o caminhão em

tela, eis que a parte autora no dia do acidente estava numa motocicleta. Dessa forma, não existe razão em

deferir o pagamento do conserto do caminhão, apenas por se tratar do sustento da parte requerente.

Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido de reparação pelos danos materiais em razão da insuficiência

de provas nos autos.

DANO MORAL

Na situação dos autos vislumbra-se a ocorrência de dano moral, levando em consideração os

desdobramentos do acidente que atingiram os direitos da personalidade do requerente, diante da gravidade

do fato.

Na legislação brasileira inexistem parâmetros ou
tarifamento
para fixação de tais verbas indenizatórias,

salvo em hipóteses excepcionais, a estimativa é conferida ao arbítrio do juiz, a
ser
entendido, em

conformidade com as circunstâncias peculiares do fato, as condições do lesado e do agente causador do

dano, sem desconsiderar as funções punitiva e reparatória.

Não obstante, a reparação deve ser suficiente para reparar o dano, porém, não pode propiciar o

enriquecimento sem justa causa, repudiado pelo ordenamento jurídico.

[...]

No caso dos autos, o acidente de trânsito causado pela parte requerida gerou fratura no fêmur da parte

requerente.

Desta forma, considerando a gravidade e extensão dos danos revela-se adequado arbitrar a quantia de R$

15.000,00 (quinze mil reais) para reparar a ofensa sofrida pelo autor.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para o fim de

condenar o requerido ao pagamento:

I) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da parte autora,

devendo tal montante ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do

STJ), com base no IPCA/IBGE, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com acréscimo

de juros moratórios fixados nos termos do art. 406 do mesmo diploma legal, calculados de acordo com a

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização

monetária correspondente (IPCA), e aplicados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do

Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

[
...]”

(I
d.
275536636
)
.

O acidente que ensejou
a presente
demanda ocorreu em 21/07/2023
(Boletim de Ocorrência, Id. 275536604)
, quando o veículo conduzido pelo
apelado
, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória (placa PARE) em cruzamento viário no Bairro Bandeirantes,
Rua das
Estrelitas
, Lucas do Rio Verde/MT,
colidiu com a motocicleta pilotada pelo a
pelante
. Segundo o boletim de ocorrência anexado aos autos
(Id. 275536604)
, a dinâmica da colisão evidenciaria a imprudência do
apelado
.

Conquanto incontroverso o acidente de trânsito narrado, a pretensão indenizatória por dano material, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impunha ao autor o ônus de demonstrar cabalmente o prejuízo patrimonial sofrido.

No caso concreto, verifica-se que os documentos acostados à inicial não são suficientes para lastrear a condenação pecuniária requerida. Os boletos
(Id.
275536610, Id
. 275536613 e Id. 275536614)
e notas fiscais referentes à suposta manutenção do veículo
(Id. 275536611)
e d
ocumentos
médic
o
s
(Id. 275536607 ao id. 275536609)
não evidenciam

o nexo causal direto com o acidente narrado
.

R
estou evidenciado que o veículo mencionado na nota fiscal
(Id. 275536611)

não foi o mesmo envolvido no acidente, o que afasta qualquer vínculo de causalidade com o fato gerador da pretensão indenizatória.

O
s extratos bancários do apelante
(Id. 275536612 – fls. 1/5)
, que teriam por finalidade demonstrar a queda na renda mensal, não contêm elementos objetivos capazes de estabelecer com precisão a perda de receita decorrente do acidente
, tampouco a atividade laboral contínua
. A mera diminuição em movimentações financeiras, além de ser de análise subjetiva, está sujeita a diversas variáveis externas alheias ao evento danoso.

Além disso, os documentos médicos juntados indicam que o tratamento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem gerar desembolso financeiro direto, esvaziando
a tese de dano patrimonial
que pudesse ensejar reparação pecuniária por danos m
ateriais
.

No que toca às notas fiscais e documentos médicos juntados apenas com o recurso de apelação
(Id. 275536639 ao Id. 275536645)
, impõe-se a sua desconsideração,
uma vez que
são datados de agosto de 2024, ou seja, anteriores à prolação da sentença, que ocorreu em janeiro de 2025.

Nada impedia, portanto, que o apelante os juntasse oportunamente aos autos antes do encerramento da fase de instrução, permitindo sua devida apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau e assegurando o contraditório. A ausência de justificativa plausível para a juntada extemporânea, por si só, conduz à preclusão
consumativa
da matéria, conforme jurisprudência
deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie. Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão
consumativa
da matéria
”
.

(TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

1030843
-
58
.
2019
.
811
.
0041
, r
elator
Guiomar Teodoro Borges,
Dje

02/02/2023)
.

A
lém disso, n
o caso, os documentos foram trazidos para fazer prova da própria causa de pedir quanto ao dano material, sendo, pois, essenciais ao ajuizamento da ação e insuscetíveis de admissão em sede recursal.

Nesse sentido, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao condicionar a juntada extemporânea à demonstração de que não se trata de documento indispensável à propositura da ação, ausente má-fé e garantido o contraditório
:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I)
não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
(II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (
art
.
398 do CPC). 2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos
ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa,
mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação
e não demonstrada má-fé.
3 .
Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2489942
/
SP
, r
elator

Ministro R
aul
A
raújo
,
D
je

04/06/2024)
.

“
Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os
fundamentais/substanciais
à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
(CPC, art. 397).

I
ndispensáveis à propositura da ação ou
fundamentais/essenciais
à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda
, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor.
Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC
. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se
está diante da chamada inversão
ope
legis do ônus da prova em benefício do consumidor.

[
...]”
.
(STJ, Quarta Turma,
REsp
1262132/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
3/2/2015).

Dessa forma, ausente prova efetiva e tempes
tiva dos danos materiais e morais alegados,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido correspondente.

Quanto aos demais fundamentos da sentença, observa-se que foram adequadamente analisados pelo juízo a quo, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interpost
o
por PATRIKY DALZOT, ma
ntendo integralmente a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025